Tribunal: TJPA
Processo: 0012875-98.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012875-98.2020.8.14.0401

APELANTE: ANDERSON DA COSTA PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA DELITIVA IMPROVIMENTO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. DEU SUPORTE AO CRIME, FUGA AO CORRÉU COM A
RES FURTIVA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,

conhecer e negar provimento
ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Anderson da Costa Pantoja
, irresignado com os termos da resp. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 10ª Criminal de Belém/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, inciso II, do CP, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa
, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Nas razões recursais (Num. 5849041 - Págs. 1 a 3), a defesa pleiteia a absolvição, alegando insuficiência probatória acerca da autoria. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29 do CP), com a consequente diminuição da pena na fração máxima.

As contrarrazões (Num. 5849042 - Págs. 1 a 3) foram pela integral manutenção da sentença.

Instada a se pronunciar, como
custos legis
, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 6490953 - Págs. 1 a 4)

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 21 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos, assim, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

02 – DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 5849039 - Págs. 3 a 6):

In casu, a materialidade delitiva encontra-se comprovada por meio do Boletim do Ocorrência (fls. 08, 77), Autos de Apresentação e Apreensão e de Entrega de Objetos constantes às fls. 14 e 15, dos autos do IPL, onde é certificado ter sido encontrado em poder dos réus descritos nos termos, bem como por meio dos depoimentos testemunhais, da vítima que foram colhidos na fase judicial, dando conta da ocorrência delitiva. Assim, de forma inconteste, observa-se que o delito ocorreu, estando cabalmente caracterizada a ocorrência material do fato. Resta, no entanto, aferir-se sobre a autoria do delito e responsabilidade penal do Réu, para as quais procederei à análise conjunta, cotejando os fatos relacionados na denúncia com as provas carreadas aos autos iniciando com os depoimentos colhidos na fase judicial, da vítima e das testemunhas que foram inquiridas, perante este juízo, senão vejamos: A vítima ANTÔNIO GLEISON COSTA FARIAS, confirmou os fatos descritos na peça acusatória, relatando que naquele dia estava realizando entrega quando foi surpreendido por dois indivíduos que deram a entender estar armado, sendo que apenas um deles desceu, produziu a as ameaças de morte, obrigando a vítima a transportar as caixas de cigarros para o automóvel HB20, enquanto o outro comparsa esperava no volante do veículo, logo em seguida, ambos empreenderam fuga no veículo usado para empreitada criminosa, posteriormente, acionou Policia Civil, que passou a monitorar a carga e prendeu um dos autores do fato, o qual veio a ser reconhecido em sede policial por fotografias, assim, como seu comparsa, além de reconhecer o automóvel utilizado no crime e as vestimenta o assaltante que o abordou estava usando no momento.

Depoimento dos Policiais Civis CARLOS ALBERTO DE JESUS SANTOS e PEDRO MESSIAS DA ROCHA FILHO, ao serem inquiridos ambos, confirmaram a versão da vítima, confirmaram como tomaram conhecimento dos fatos, naquele dia estavam de plantão quando lhe repassaram informações referentes ao automóvel e do vestuário usado por um dos criminosos, passando a monitorar o deslocamento da carga até localização do automóvel na área de estacionamento do porto do açaí, conseguindo prender apenas Anderson enquanto seu comparsa empreendeu fuga, Anderson passou a colaborar confessou sua participação e delatou o nome de seu comparsa, alguns pacotes de cigarros foram recuperados, foi preso em flagrante delito e encaminhado a Delegacia para os procedimento de praxe.

Interrogatório do réu, negou o seu envolvimento no crime, mas confirmou ser o motorista do veiculo usado no crime, por trabalhar no aplicativo sido contratado para realizar uma corrida para Bruno Artur até a aérea comercial para transportar uma partida de cigarros, já que seria credenciado na empresa Souza Cruz Ltda, negou saber das intenções verdadeiras de Bruno, a quem não conhecia, e não achou estranho apanhar a carga no meio da rua, porque tudo se desenrolou com muita naturalidade, não percebeu que a vítima estava sendo ameaçada, já que não viu Bruno com arma, ressaltando que não confessou em sede policial a coautoria do crime, apenas não negou que era o motorista do carro usado na empreitada criminosa, onde parte da mercadoria foi apreendida, tendo levado os policiais até a casa de Bruno Artur porque ficou sabendo o endereço naquele dia, ao apanhá-lo mais cedo para realizar a corrida.

Como visto e relatado, ressai através da declaração da vítima, que a mesma naquele dia foi surpreendida com a abordagem de dois indivíduos, sendo que apenas uma deles desceu do carro e foi até ela, sob ameaça de morte, fazendo menção de estar armado, enquanto o outro permaneceu na condução do veículo, a vítima foi obrigada a transportar os objetos para o carro que eles estavam utilizando no crime, e os policiais civis encarregados das diligências prisão e apreensão dos objetos, também relataram os fatos como tomaram conhecimento e como conseguiram chegar até eles, contudo, só conseguiram êxito na prisão de Anderson.

O réu, por sua vez não confessou o crime, disse ser motorista de um aplicativo e que que tinha sido acionado por Bruno Artur, para realizar a corrida, contudo, não comprovou suas assertiva, portanto, não reconhecimento de confissão, diante da versão apresentada pelo réu.

Da simples análise dos depoimentos supramencionados, vê-se, portanto, restar devidamente caracterizado e comprovado nos autos o crime imputado ao réu Anderson da Costa Pantoja, não existindo nenhuma prova em contrário que o beneficie, de modo que o mesmo deve ser reconhecido como um dos autores do crime.

Da análise do conjunto probatório observa-se, portanto, que o pleito de desclassificação do crime de roubo majorado mediante concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, II) para furto simples (CP, art. 155), não procede, vez que conforme declaração da vítima houve ameaça de morte, fazendo-se passar como se estivesse armado, sendo ele obrigada a transportar a carga para o veículo por eles utilizado na empreitada criminosa, assim, restando inviável a pretendida aplicação do art. 155 do Código Penal.

Da mesma forma, torna-se impossível o reconhecimento da participação de menor importância imposta no art. 29 § 2º, do diploma penal – se o réu teve em sua parcela de autuação o domínio do fato, seu responsável concorrente pelo êxito do evento delituoso.

Logo, restando devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, a condenação do réu ANDERSON DA COSTA PANTOJA pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, é medida que se impõe, não há que se falar em desclassificação para furto, muito menos, ser reconhecida a menor participação, quando este contribuiu e participou ativamente com a empreitada criminosa.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir da minuciosa e coerente análise:

- Dos documentos constantes na fase extrajudicial:

a) boletim de ocorrência (Num. 5848906 - Págs. 7 a 8)

b) termo de exibição e apreensão de objeto (Num. 5848907 - Págs. 5 a 6), que atesta a apreensão do carro uso no delito (HB20, placa QVG6205), documentos do corréu bruno, parte da
res futiva
– 07 (sete) caixas já abertas contendo cigarro de diversas marcas, encontrado no interior do veículo em que estava o réu e 02 (duas) caixas de cigarros ainda lacradas localizada na residência do corréu Bruno-;

c) certidão de Num. 5848910 - Págs. 2 a 4, onde contam as fotos das mercadorias, objetos e documentos apreendidos;

d) auto de entrega à vítima (Num. 5848907 - Pág. 7).

- Corroborados, sobretudo, pelos depoimentos judiciais:

a) da vítima narrando que foi surpreendido por dois indivíduos, sendo que somente o corréu desceu, dando a entender que estava armado (colocando a mão embaixo da camisa) e, mediante, grave ameaça, a obrigou a carregar a
res furtiva
(caixas de cigarro) para o carro HB20, sob condução do réu, e, em seguida, empreenderam fuga (mídias anexas na Num. 5848995 a 5849005);

b) dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do réu, Sr. Carlos Alberto e Pedro Messias, os quais confirmaram a versão da vítima, encontraram o ora apelante, na posse de parte da
res furtiva
, ainda, afirmaram que o ora apelante confirmou a autoria delitiva, colaborando, ainda, com a identificação de seu parceiro (mídias nas Num. 5849012 a 5849027);

c) relato do réu, o qual embora não tenha confessado a prática delitiva, alegando não saber das intenções do corréu, confirmou que era o motorista do veículo usado no crime (Nums. 5849027 a 5849035).

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito, inclusive à majorante deste – concurso de pessoas.

Destaco que o réu, extrajudicialmente, confessou a autoria delitiva (Num. 5848906 - Págs. 5 a 6), assumindo que planejou o crime em conjunto com o corréu e que inclusive se propôs a organizar o assalto visto que já trabalhou na empresa Souza Cruz LTDA, proprietária das mercadorias roubadas. Tal versão está em harmonia com as demais provas dos autos, o que ocorre de forma diversa com sua retratação judicial, cuja versão não juntou prova suficiente a respeito, na forma do art. 156 do CPP.

Outrossim, friso que a palavra da vítima desfruta de credibilidade e está em harmonia com os demais elementos probatórios.

Além disso, evidencio que os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão do ora apelante mostram-se de modo geral seguros, imparciais e coerentes ao narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanesce, por conseguinte, idôneo.

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal.

Nessa esteira, adiciono o posicionamento de nossas Cortes Superiores acerca da palavra da vítima nos crimes de natureza patrimonial e de acerca da utilização dos testemunhos dos policiais extrajudicial:

Ressalta-se que "Nos
crimes

patrimoniais
como o descrito nestes autos, a
palavra

da vítima
é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

A autoria do crime restou comprovada pelas provas coligidas aos autos, além de ter sido o réu reconhecido, nas fases extrajudicial e judicial, pela vítima. Validade. O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do STJ e do TJSP.
(ARE 1029829, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 16/03/2017, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-054 DIVULG 20/03/2017 PUBLIC 21/03/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. (...). AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...).
- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (...). - Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Logo, mácula alguma se identifica aí; o que enseja a conclusão pela improcedência de tal alegação recursal.

Quanto à tese de participação e menor importância,
saliento que o fato de não ter executado as elementares do crime de roubo, não afasta por si só a sua autoria delitiva, pois restou comprovado nos autos que deu suporte ao crime, dirigindo o carro que levou e deu fuga ao corréu, contribuindo para o êxito da empreitada criminosa, comunicando-se as a ele.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECONHECIMENTO. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Descabe falar em participação de menor importância, pois, em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de furto, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame
. 2. O simples fato da acusada não ter tido contado direto com as vítimas, de per si, não basta para concluir pela sua participação de menor importância. 3. Se as instâncias ordinárias reconheceram ser a ré coautora do crime de furto, pois teria concorrido, de forma determinante, para o resultado criminoso, não podendo a sua conduta ser tida por acessória, para desconstituir tal conclusão e reconhecer a incidência do redutor previsto no § 1º do art. 29 do Código Penal seria necessário proceder ao revolvimento detido do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra viável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 709689 SC 2021/0383675-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. RÉUS SOLTOS. CONDENADOS POR CRIMES DISTINTOS E COM INSURGÊNCIAS DISTINTAS.

RÉU NÚMERO UM: CONDENADO POR DOIS ROUBOS MAJORADOS POR EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS, EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 157, §2º, I E II, DO CP NA FORMA DO ART. 71 DO CP) E POR RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. ROUBOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE UM DELES, AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO, RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. RECEPTAÇÃO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO.

PRELIMINAR: INÉPCIA DA INICIAL

IV.
Não há falar em participação de menor importância quando a conduta do agente foi fundamental para a consecução do delito, incluindo a ação daquele que transporta o corréu até o local do crime e garante a fuga, ainda que não execute diretamente a grave ameaça.

(...)

(TJSC, Apelação Criminal n. 0022222-77.2015.8.24.0038, de Joinville, rel. Júlio César M. Ferreira de Melo, Terceira Câmara Criminal, j. 18-09-2018) (grifei)

Desse modo, não acolho o pedido da defesa.

No que tange à dosimetria, embora observe que faça
jus
a atenuante do art. 65, inciso III, alínea “d” do CP, haja vista que confessou extrajudicialmente, a prática do delito, mesmo que dela tenha se retratado posteriormente (AgRg no AREsp n. 2.461.452/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.), por outro lado, deixo de aplicar a redução correlata, haja vista o óbice da Súmula nº 231 do STJ, visto que a pena já se encontra no mínimo legal.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Sobre o tema, acrescento a doutrina de Guilherme De Souza Nucci, na obra “Código Penal Comentado, 5ª ed., Editora RT, p. 354” que preleciona:

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguira orientação do legislador
.

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Assim preservo a reprimenda intermediária no mínimo legal.

Não havendo impacto e nem equívoco prejudicial ao réu, na fase seguinte, mantenho os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em face da fundamentação supra, conheço e nego provimento ao recurso de apelação.

É o voto.

Belém, 21/03/2024